Tribunal: STF
Processo: Rcl 47710
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face do de acórdão da 1ª Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos nº 0001439-21.2013.4.01.3300, que, ao inadmitir o recurso extraordinário com fundamento no Tema 350 da repercussão geral, teria interpretado de forma equivocada a tese defendida quando do julgamento do RE 631.240, processo piloto do referido tema. 



    Na origem, trata-se de ação cujo objeto é o pedido de concessão de benefício de assistencial. A sentença extinguiu o processo sem julgamento do mérito ante a falta de interesse processual uma vez que foi concedida a aposentadoria por idade ao autor. 



    Informa-se que, em um primeiro momento, a sentença deferiu tutela de urgência para o pagamento da BPC/LOAS. O INSS apresentou recurso inominado à Turma Recursal. Nesse ínterim, o Supremo Tribunal Federal julgou o leading case RE 631.240 em repercussão geral e a Turma Recursal determinou o retorno dos autos à origem a fim de enquadrar os autos ao que decidido por esta Casa.



    A parte reclamante afirma que, com o retorno dos atos à origem, formulou requerimento administrativo, sendo-lhe negado o direito em razão de superveniente aposentadoria por idade, motivo pelo qual foi extinto o processo. 



    Sustenta-se que a superveniência da aposentadoria não impede a percepção do benefício assistencial até o seu implemento, garantindo-se o direito ao beneficiário até à véspera da reunião dos requisitos para se aposentar.



    Pondera que, na modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal “determinou que os pedidos administrativos de concessão de benefício, propostos por força de sua decisão, deveriam ser analisados reconhecendo-se como data de sua propositura a data da propositura da demanda judicial anterior, quando, no caso, o Reclamante tinha direito ao BPC/LOAS postulado” (eDoc 1, p. 3). 



    Defende que, não obstante entendimento proferido em repercussão geral, o órgão reclamado negou provimento ao recurso inominado confirmando sentença de extinção do processo por falta de interesse de agir. 



    Prossegue informando que o recurso extraordinário foi inadmitido alegando-se que o caso concreto estaria convergente com o entendimento do STF quando do julgamento do Tema 350. 



    Dessa forma, a interposição da presente reclamação baseia-se na alegada aplicação equivocada da decisão proferida no citado recurso extraordinário, em que se relacionaram as variáveis fáticas possíveis às consequências jurídicas aplicáveis em cada hipótese. Ou seja: ter-se-ia relacionado o caso dos autos à consequência prevista para hipótese diversa.



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis :



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    In casu, verifica-se que o ato reclamado é o acórdão que confirmou sentença de extinção de processo por ausência de interesse de agir em ação cujo objeto é o pedido de benefício assistencial de amparo a pessoas com deficiência. 



    O acórdão reclamado assentou que, após determinar baixa dos autos para intimação do autor dar entrada no requerimento administrativo, a parte ficou inerte, sobrevindo concessão de aposentadoria por idade. E para assim decidir, usou fundamento retirado do Tema 350 para afirmar: 



    SEGURIDADE SOCIAL. BENEFICIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao reconhecer a falta de interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo.



    2. A questão relativa à ausência de requerimento administrativo deve ser analisada à luz da jurisprudência atual. O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631240/MG, firmou o entendimento final de que “A exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, para que se postule judicialmente a concessão de benefício previdenciário, não ofende o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988”. Entretanto, o Plenário ponderou que, tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no STF, dever-se-ia estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso. Ficou decidido que, quanto aos processos iniciados até a data da sessão de julgamento, em 27/08/2014, sem que tivesse havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, seria observado o seguinte: a) caso o processo corresse no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deveria implicar a extinção do feito; b) caso o INSS já tivesse apresentado contestação de mérito, estaria caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; c) caso não se enquadrassem nos itens “a” e “b”, as demais ações ficariam sobrestadas. Nas ações sobrestadas, o autor seria intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS seria intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deveria colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Acolhido administrativamente o pedido, ou se não pudesse ter o seu mérito analisado por motivos imputáveis ao próprio requerente, extinguir-se-ia a ação. Do contrário, estaria caracterizado o interesse em agir e o feito deveria prosseguir. Em todas as situações descritas nos itens “a”, “b” e “c”, tanto a análise administrativa quanto a judicial deveriam levar em conta a data do início do processo como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.



    3. No caso em apreço, verifica-se que o autor, regularmente intimado para “colacionar aos autos o requerimento administrativo, sob pena de extinção do feito sem exame do mérito”, manteve-se inerte, deixando de atender a determinação do juízo



    (...). 



    4. Recurso desprovido. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.



    5. Acórdão integrativo proferido nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, e artigo 80 da RESOLUÇÃO/PRESI nº17/2014 do TRF/1ª Região.



    6. Honorários advocatícios devidos pela parte recorrente à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, estando a exigibilidade de tal rubrica suspensa em face do quanto disposto no artigo 98, §3º, do CPC/2015.”



    Os fundamentos do acórdão reclamado, aparentemente, convergem com a orientação vinculante fixada por esta Corte por ocasião do julgamento paradigma invocado, ante o dever da autoridade judicial de possibilitar ao beneficiário entrar com requerimento administrativo



    Contudo, para melhor elucidar a controvérsia, opto por instruir os autos. No caso concreto, não vislumbro a existência de periculum in mora, ante a aposentadoria por idade da parte reclamante. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    Solicitem-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente